Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703455-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JORGE ERIVELTON FONSECA NEVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, interposto por Jorge Erivelton Fonseca Neves contra decisão proferida nos autos 0764436-04.2023.8.07.0016 pela juíza Catarina de Macedo, juíza de Direito da Auditoria Militar e Vara de Precatórios do Distrito Federal. O impetrante afirmou que é policial militar do Distrito Federal há mais de 27 anos, com carreira destacada por sua função e prestação de serviço no combate ao crime. Alegou que, em 10/11/2023, teve diversas medidas cautelares deferidas em seu desfavor no processo citado, em razão de seu atendimento a uma ocorrência. A decisão impugnada assim foi fundamentada: "(...).Verifica-se nas imagens divulgadas na imprensa que o ofendido não apresentava resistência no momento da abordagem e que foi utilizada a técnica popularmente conhecida como "mata-leão", o que demonstra que a atuação policial não ocorreu na forma ditada pela doutrina policial. Ademais, os incisos LXIII e LXIV da Constituição Federal devem ser observados e respeitados durante a abordagem policial, não podendo a equipe militar retirar à força um civil de um ônibus coletivo sem informar a ele qual o motivo da busca ou o que estava sendo apurado naquele momento. Assim, considerando a existência de indícios da prática delitiva tipificada nos artigos 13 e 25 da Lei no 13.869/2019, vislumbro a necessidade de deferimento das medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público. O Código de Processo Penal Militar assim disciplina o afastamento do militar de suas funções: Art. 394. O acusado solto não será dispensado do exercício das funções ou do serviço militar, exceto se, no primeiro caso, houver incompatibilidade com a infração cometida. Com aplicação subsidiária, por força do art. 3o, alínea “a” do CPPM, o Código de Processo Penal dispõe, entre as medidas cautelares, o afastamento do serviço, nos seguintes termos: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; Considerando a gravidade dos fatos imputados aos representados, incompatíveis com a função de policiamento ostensivo e preventivo, justifica-se o deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público de afastamento dos representados da rua, com transferência deles para atividade administrativa, sendo ainda aplicável na hipótese a suspensão cautelar do porte de arma dos militares até o fim das investigações. Ante o exposto, com fundamento no artigo 394 do CPPM, DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público a fim de determinar: a) o afastamento dos policiais militares 1o SGT JORGE ERIVELTON FONSECA NEVES, Mat. 00220175; CB VALTEIR RODRIGUES LOPES JÚNIOR, Mat. 07330138; SD WILLIAN SANTIAGO DE SOUZA, Mat. 07360665; e SD ÍTALO DANIEL RIBEIRO ALVES DA SILVA, Mat. 07355645; das atividades operacionais do 14o Batalhão de Polícia Militar de Planaltina até o encerramento das investigações, impedindo-se, inclusive, eventuais transferências; b) a suspensão das respectivas posses funcionais e pessoais de armas de fogo dos militares investigados até o encerramento das investigações (...)". Arguiu que juntamente com sua guarnição, estando previamente escalados no serviço ostensivo, foram destacados pelo Centro de Operações para atendimento de ocorrência policial, na qual uma pessoa estaria possivelmente armada no interior de um ônibus. Narrou que, quando da identificação da pessoa apontada como possivelmente armada no interior do ônibus, o suspeito foi abordado incialmente verbalmente e, nesse momento, ele disse que não seria abordado, quando lhe foi explicado que havia uma denúncia contra a pessoa dele e ele teria que ser revistado. Neste momento, o suspeito pulou a catraca e seguiu com a mão na cintura, razão pela qual foi necessário fazer o uso da força. Ponderou que da simples leitura dos autos conclui-se pela ausência de indicação de motivos concretos que fundamentem as medidas cautelares decretadas em relação ao impetrante, uma vez que não foram descritos fatos concretos que denotassem o risco de o indiciado reiterar na prática supostamente ilícita, se furtar à aplicação da lei penal ou, de outra forma, interferir na apuração dos fatos. Destacou que o representante do Ministério Público somente realizou a requisição de instauração de inquérito policial, não se tendo notícia nos autos a respeito de eventual investigação criminal sobre os fatos, que ocorreram no dia 7/11/2023, ou seja, há mais de 80 dias. Descreveu sobre as técnicas de imobilização. Por fim, concluiu que as medidas decretadas pela autoridade coatora fogem à razoabilidade e à proporcionalidade, devendo ser revogadas. Discorreu sobre a probabilidade do direito e do perigo da demora caso a decisão seja mantida. Posto isso, requereu o deferimento da medida liminar para revogar as medidas cautelares impostas nos autos do processo n.o 0764436-04.2023.8.07.0016, estendendo seus efeitos aos demais indiciados. No mérito fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. O Mandado de segurança é garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Os atos judiciais configuram atos de autoridade, mas conforme artigo 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A decisão judicial que o impetrante aponta como ilegal e abusiva comporta recurso próprio, nos moldes do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". Assim, havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes; não sendo admissível a impetração de mandado de segurança para substituí-lo. Ainda, não seria cabível o Mandado de Segurança por não haver direito líquido e certo do impetrante, pois, no caso, eventual revogação das medidas deferidas exigem análise de provas. Por fim, saliente-se também que inexiste o perigo da demora, porque a decisão impugnada afastou o impetrante das atividades operacionais, determinando a transferência para atividades administrativas até o encerramento das investigações. Em face do exposto, indefiro a inicial, com fulcro nos artigos 5o, inc. II, e 10 da Lei 12.016/2009 e 89, inc. III, e 226, inc. I, do RITJDFT. Sem honorários, conforme dispõem o art. 25 da Lei 12.016/2009, e as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator